Tribunal: TJSP
Processo: 1008861-85.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Compras em cartão de crédito do autor – Transações não reconhecidas – Ônus do réu, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Compras em cartão de crédito do autor – Transações não reconhecidas – Ônus do réu, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida – Apontamento impróprio – Abalo de crédito – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida - Recurso não provido*